Tribunal: TJES
Processo: 5005582-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: CINTIA VICENTE SANTOS SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA. TAXA DE ADESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, manteve sentença determinando restituição de valores à consorciada, admitindo apenas a dedução da taxa de administração e mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelecendo a base de cálculo dos honorários advocatícios como o valor da causa. O embargante alega omissões e contradições quanto à validade da cobrança do seguro de vida, à natureza da taxa de adesão e à fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da cobrança do seguro de vida; (ii) estabelecer se há contradição quanto à conclusão sobre a taxa de adesão; (iii) determinar se existe contradição na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta diretamente a questão do seguro de vida e conclui pela abusividade da cobrança por configurar venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando a alegação de omissão.

4. O entendimento adotado sobre a taxa de adesão – como cobrança que pode configurar bis in idem quando cumulada com taxa de administração sem destinação específica comprovada – é expresso e fundamentado, inexistindo contradição interna.

5. A fixação dos honorários sobre o valor da causa é devidamente justificada pelo acórdão, considerando a sucumbência recíproca e o caráter inestimável do pedido parcialmente acolhido, afastando a apontada contradição.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da interpretação jurídica adotada pelo colegiado, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF).

7. Apenas contradições internas – e não eventual dissenso com prova, lei ou entendimento jurisprudencial – são sanáveis por embargos de declaração, o que não se verifica (TJES, EDcl na Apelação 0016309-08.2016.8.08.0012).

8. A multa por caráter protelatório é indevida neste momento, pois não demonstrado abuso do direito de recorrer nem intuito de procrastinação, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, erro material ou contradição interna, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito.

2. A existência de fundamentação clara e suficiente afasta alegações de omissão ou contradição quando a parte busca apenas substituir a conclusão jurídica do colegiado pela sua própria.

3. A imposição de multa por caráter protelatório exige demonstração concreta de abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJES, EDcl na Apelação Cível 0016309-08.2016.8.08.0012, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra Acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que determinou a restituição de valores à consorciada com a dedução apenas da taxa de administração, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelecendo a base de cálculo dos honorários advocatícios como o valor da causa.

Contrarrazões do embargado no ID 15873362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra Acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que determinou a restituição de valores à consorciada com a dedução apenas da taxa de administração, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelecendo a base de cálculo dos honorários advocatícios como o valor da causa.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Alega que a decisão foi omissa quanto às cláusulas contratuais que previam o seguro de vida (Cláusulas 79ª a 81ª), sustentando a legalidade da cobrança e a ciência da consumidora. Aponta contradição no tocante à taxa de adesão, defendendo que sua cobrança não configura
bis in idem
em relação à taxa de administração, pois possuem naturezas distintas. Por fim, aduz contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, argumentando que, havendo condenação líquida, a verba deveria incidir sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Buscando sanar os supostos vícios, a embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o acórdão seja reformado para autorizar as retenções pleiteadas e alterar a base de cálculo dos honorários.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa, alegando caráter protelatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à validade do seguro de vida e contraditório quanto à natureza da taxa de adesão e à base de cálculo dos honorários.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

A suposta omissão quanto ao seguro de vida não procede, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão, concluindo pela abusividade da cobrança sob o fundamento de "venda casada", vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, independentemente de previsão contratual, uma vez que não foi oportunizada à consumidora a escolha de outra seguradora.

Da mesma forma, não há contradição quanto à taxa de adesão. A decisão foi expressa e fundamentada ao assentar que a cobrança cumulada com a taxa de administração configura
bis in idem
quando não comprovada a destinação específica para despesas diversas da gestão do grupo, adotando entendimento jurisprudencial sobre o tema. O fato de a embargante discordar da interpretação jurídica adotada não configura contradição sanável via embargos.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão justificou expressamente a fixação sobre o valor da causa, considerando a sucumbência recíproca e o fato de que a embargante logrou êxito em parte do pedido (danos morais) cujo proveito econômico é inestimável.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à suposta contradição, esta não se configura. Como sabido,
"[...] a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

No caso, a alegação da embargante de que o acórdão decidiu de forma contrária à lei ou à prova dos autos não aponta um vício interno, mas uma irresignação com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

Assim, a decisão embargada não contém omissão, contradição interna ou obscuridade, pois enfrentou as questões de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Por derradeiro, indefiro o pedido de condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, formulado em contrarrazões. A imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração do intuito de procrastinar o feito. Na hipótese, embora rejeitados os argumentos recursais, neste momento não se verifica abuso do direito de recorrer ou má-fé processual, mas apenas o exercício da ampla defesa na tentativa de fazer prevalecer a tese jurídica defendida pela parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar